Tribunal: STF
Processo: Pet 10048
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. 



    1.  Ausente obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1022, I, do CPC. A propositura do presente embargo apenas caracteriza irresignação com o que decidido no acórdão embargado.



    2.  Embargos de declaração rejeitados. Ante seu caráter manifestadamente protelatório, aplica-se à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2° do CPC.